Tribunal: TJES
Processo: 5003281-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003281-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ORLY MIGUEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação aos cálculos de liquidação relativos a expurgos inflacionários do Plano Verão. O agravante busca a reforma do decisum para que os juros de mora incidam apenas a partir da citação na execução individual e para que ocorra a exclusão dos juros remuneratórios do montante exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à citação no processo de conhecimento da ação civil pública ou à citação na execução individual; (ii) estabelecer se é cabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação quando o título executivo coletivo é omisso quanto a essa verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros de mora, em cumprimento individual de sentença coletiva fundada em responsabilidade contratual bancária, incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 685.

A inclusão de juros remuneratórios no cálculo de liquidação, sem condenação expressa no título executivo judicial, configura violação à coisa julgada, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 887.

A reforma da decisão para excluir os juros remuneratórios impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo, uma vez que a planilha apresentada pelo agravante utiliza premissa equivocada quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É descabida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença coletiva se inexiste condenação expressa no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; art. 503; art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.370.899/SP (Tema 685); STJ, REsp nº 1.392.245/DF (Tema 887); TJES, Apelação Cível nº 0002374-42.2014.8.08.0020, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001925-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por
ORLY MIGUEL DOS SANTOS
, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira aos cálculos de liquidação.

Em suas razões recursais (
id.
18368437
), sustenta o agravante, em síntese, (
a
) que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação na execução individual, e não desde a citação na ação civil pública. Defende, ainda, (
b
) ser indevida a inclusão de juros remuneratórios no cálculo de liquidação, por ausência de condenação expressa no título executivo coletivo, sob pena de violação à coisa julgada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (
id.
18452815
), determinando-se o sobrestamento do feito originário até ulterior deliberação pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (
id.
18477666
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5003281-69.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ORLY MIGUEL DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos de liquidação apresentados no cumprimento individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, em dois pontos:
a
) o termo inicial dos juros de mora; e
b
) a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios no cálculo de liquidação, à míngua de condenação expressa no título executivo coletivo.

O recurso comporta parcial provimento.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, não assiste razão ao agravante.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento, no Tema 685, no sentido de que “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior
”.

No caso concreto, a execução individual decorre de sentença coletiva proferida em ação civil pública fundada em relação contratual bancária, relativa à recomposição de diferenças de remuneração de caderneta de poupança.

Assim, o marco inicial dos juros moratórios deve corresponder à citação do devedor na ação civil pública, e não à citação realizada na execução individual.

Por outro lado, quanto à inclusão dos juros remuneratórios, a irresignação recursal merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento, no Tema 887, no sentido de que, na execução individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, é descabida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação quando inexistente condenação expressa no título executivo.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. TEMA 887/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TEMA 685/STJ. SALDO-BASE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública nº 16.798/98), rejeitou a impugnação e reconheceu o direito de correntista a diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão (42,72%), com a inclusão de juros remuneratórios, juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há 5 questões em discussão: (i) definir se a inclusão de juros remuneratórios no cumprimento de sentença, sem previsão expressa no título executivo coletivo, ofende a coisa julgada; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na ação civil pública ou na execução individual; (iii) determinar qual o saldo-base correto para o cálculo da diferença de correção monetária, diante de documentos divergentes; (iv) aferir se a atualização monetária do débito judicial deve seguir a tabela prática do Tribunal ou os índices da caderneta de poupança; (v) verificar a adequação da fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A inclusão de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, no cálculo de liquidação, quando inexistente condenação expressa no título executivo judicial, viola a coisa julgada, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 887.
4) O termo inicial para a incidência dos juros de mora em execução individual de sentença proferida em ação civil pública é a data da citação do devedor na fase de conhecimento da demanda coletiva, e não na fase executória individual, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 685. 5) O valor do saldo-base para a apuração do crédito deve corresponder àquele demonstrado por meio de prova documental idônea e legível apresentada pelo executado, em detrimento do valor indicado pelo exequente com base em documento ilegível, a fim de garantir a exatidão da execução e evitar o enriquecimento sem causa. 6) A atualização monetária de débitos judiciais deve ser realizada por meio da Tabela Prática da Corregedoria-Geral de Justiça, por ser o índice que visa à plena recomposição do poder de compra da moeda. 7) É cabível a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de procedimento autônomo que demanda atuação técnica do advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a inclusão de juros remuneratórios no cálculo da execução individual se não houver previsão expressa na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada (Tema 887/STJ). 2. O termo inicial dos juros de mora, em cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, é a data da citação do devedor na ação de conhecimento (Tema 685/STJ). 3. Havendo divergência sobre o saldo-base da conta poupança, prevalece o valor comprovado por extrato bancário idôneo em detrimento daquele indicado em documento ilegível. 4. A utilização da Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça para a atualização de débitos judiciais é a prática processual correta para a plena recomposição do valor da moeda. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 503. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.392.245/DF (Tema Repetitivo 887); STJ, REsp nº 1.370.899/SP (Tema Repetitivo 685). (TJES. Apelação cível 0002374-42.2014.8.08.0020. Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. 1ª Câmara Cível. Julg: 14/04/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil s/a contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de vitória/ES, nos autos da liquidação de sentença promovida por gloria dulce simonetti bello. A decisão recorrida afastou a prescrição do direito do autor, reconheceu sua legitimidade ativa, fixou a competência do juízo para processar a liquidação, afastou a incidência de juros remuneratórios e delimitou os juros moratórios em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, após, em 1% ao mês. Manteve, ainda, a incidência do índice IPC para correção monetária e a fixação de honorários advocatícios. II. Questão em discussão há oito questões em discussão: (I) se o direito do agravado foi atingido pela prescrição; (II) se há ilegitimidade ativa do agravado para promover a liquidação da sentença coletiva; (III) se o juízo de origem é competente para processar a liquidação; (IV) se há comprovação da titularidade do crédito pelo agravado; (V) se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a citação no processo de conhecimento; (VI) se a forma de correção monetária determinada na decisão recorrida altera o título originário; (VII) se os juros remuneratórios são devidos; e (VIII) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade. III. Razões de decidir o prazo prescricional para o cumprimento da sentença da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo ministério público do Distrito Federal e territórios em 24.09.2014, de modo que não há prescrição da execução individual ajuizada em 29.10.2014. Nos termos do tema 723/STJ e do RESP 1.362.022/SP, os poupadores do Banco do Brasil s/a, independentemente de serem associados ao instituto de defesa do consumidor (idec), possuem legitimidade ativa para a liquidação e execução individual da sentença coletiva. A competência para processar a liquidação individual da sentença coletiva pode ser do juízo do domicílio do beneficiário ou do Distrito Federal, conforme precedentes do tribunal de justiça do Espírito Santo.
Nos termos do tema repetitivo 887/STJ, não há inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação da sentença coletiva, salvo condenação expressa no título executivo, o que não ocorreu no caso.
Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública, conforme jurisprudência do STJ e a sistemática dos recursos repetitivos. A forma de correção monetária adotada na decisão recorrida, que determina a aplicação do IPC e a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 e, após, de 1% ao mês, está em conformidade com o tema 685/STJ e o RESP 729.456/MG, não alterando o título executivo. Os honorários advocatícios são devidos na fase de liquidação individual de sentença coletiva, pois se trata de nova e distinta relação processual entre o beneficiário do título e a instituição financeira condenada, conforme entendimento do STJ no RESP 1.693.885/SP. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a liquidação da sentença da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo mpdft em 24.09.2014. Os poupadores do Banco do Brasil s/a têm legitimidade para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de serem associados ao idec. A liquidação individual da sentença coletiva pode ser ajuizada no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal.
Os juros remuneratórios são indevidos na liquidação de sentença coletiva, salvo expressa condenação no título executivo.
Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública. A correção monetária deve observar o IPC e os juros moratórios devem seguir o regime de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 e, após, 1% ao mês. Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, pois constituem nova relação processual. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, II; CPC/2015, art. 927; CF/1988, art. 5º, XXI e LXX; CDC, arts. 81, 82 e 91. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.362.022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.04.2021; STJ, RESP 1.693.885/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 27.04.2021; STJ, tema repetitivo 887; STJ, tema 723; STJ, tema 685; STJ, RESP 729.456/MG; TJES, AI 5001381-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary nunes Junior, j. 21.03.2024. (TJES; AI 5001925-10.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 09/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A suposta prescrição foi ventilada pelo agravado no juízo de origem, sendo rejeitada pelo magistrado de 1º grau no bojo da decisão ora recorrida, não havendo o agravado interposto recurso em seu desfavor. Ainda que se trate de questão de ordem pública, uma vez decidida e não impugnada, afigura-se de descabida sua reapreciação, em razão da ocorrência de preclusão. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no cumprimento individual da sentença coletiva em que se buscam os expurgos inflacionários em caderneta de poupança, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, como no caso dos autos. 3.
Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP nº 1.392.245/DF, submetido ao rito do art. 543 - C do CPC/1973, não é cabível a incidência de juros remuneratórios no cálculo da liquidação individual quando não houver condenação expressa na sentença proferida na ação civil pública, como no caso em análise, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento visando o recebimento da referida verba.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0000598-22.2018.8.08.0002; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/07/2018; DJES 12/07/2018)

Desse modo, deve ser reformada a decisão agravada apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios capitalizados mensalmente do cálculo de liquidação.

Todavia, não há como acolher, desde logo, o valor de R$ 9.133,23 indicado unilateralmente pelo agravante, pois referido cálculo foi elaborado com base em premissa parcialmente rejeitada neste voto, qual seja, a incidência dos juros de mora apenas a partir da citação na execução individual.

A solução adequada, portanto, é determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo.

Ademais, a alegação genérica de pendência de temas perante os Tribunais Superiores não impede, por si só, o prosseguimento da liquidação, sobretudo porque a suspensão determinada no bojo do Tema 264 não atingiu os processos em execução ou cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada apenas quanto à inclusão dos juros remuneratórios.

É como voto.